Tribunal: TJMT
Processo: 1026337-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1026337-31.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Suscitante : MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Suscitado: MM. JUÍZO TDE DIREIO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Protocolo no 1026337-31.2020.8.11.0000
Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – relativamente à ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais”(Número Único 1034399-34.2020.8.11.0041) ajuizada por Helito Gomes Barros contra Sul América Companhia Nacional de Seguros –, ao fundamento de que, tratando-se de competência territorial (relativa), descabe o declínio “exofficio” da competência para processar e julgar o feito, nos termos do enunciado sumular no 33 do STJ (cf. Id. no 70143985 - pág. 58/60).
É a suma.
D E C I D O
Constata-se da cópia da petição inicial e dos documentos que a instruíram que o autor tem domicílio na Comarca de Várzea Grande/MT, razão pela qual a MMa. Juíza suscitada declinou da competência para aquela Comarca, por entender que, em se tratando de ação na qual se discute relação de consumo, a regra de competência territorial seria absoluta. Eis os fundamentos de referida decisão:
“Analisando nitidamente o processo, convém registrar que o princípio da facilitação da defesa, previsto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, tem o condão de permitir ao consumidor a promover ações judiciais no foro de seu domicílio. Tal competência, portanto, é absoluta e pode o magistrado, de ofício, reconhecer sua incompetência quando vulnerada tal regra.
Sem muita delonga, considerando que trata-se de relação de consumo a regra de competência territorial é absoluta, verifica-se que o autor possui como endereço a Comarca de Várzea Grande – MT, assim há que se reconhecer a incidência na espécie o disposto no art. 6o, inciso, VIII, do CDC, que estabelece que o consumidor tem foro privilegiado para as ações por ele ou contra si ajuizadas, de forma a facilitar a defesa de seus interesses.
Em verdade, o que se observa é que algumas ações estão sendo ajuizadas nesta Comarca sem qualquer justificativa plausível, ou seja, fora do domicílio do consumidor, mostrando-se tudo com base na exclusiva conveniência do procurador da parte.
Nesse sentido:
(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem rebatido esse tipo de situação, exatamente em razão da inexistência de suporte legal a respaldá-la, conforme se verifica do seguinte julgado:
(...)
Pelo exposto, DECLINO da competência para julgamento do feito, e determino redistribuição para a comarca do domicílio da parte autora (Várzea Grande - MT), com as baixas e anotações necessárias.”(cf. Id. no 70143985 - pág. 55/57).
A questão é simples e prescinde de maiores considerações; o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a incompetência ‘ratione loci’ é relativa e, em consequência, prorrogável”, daí porque descabe seu declínio de ofício.
A propósito:
Súmula 33/STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
EMENTA:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAIS LIGADOS A TRFs DIFERENTES. (...) COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO, SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO DO MP E ANTES DO OFERECIMENTO DE DEFESA PRÉVIA PELO RÉU: IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO DA SÚMULA 33 DO STJ.1. Embora o Código de Processo Penal seja omisso no tocante à competência relativa, seu art. 3o admite a utilização de "interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito". Como decorrência, mostra-se perfeitamente possível aplicar o Código de Processo Civil, para, de forma subsidiária, reconhecer a possibilidade de modificação de competência em razão do território (art. 102 do CPC), assim como a perpetuação da jurisdição (art. 87 do CPC), caso a competência relativa não seja arguida a tempo e modo. (...) 3. A competência em razão do local é relativa, não podendo ser decretada de ofício. Enunciado 33 da Súmula do STJ. Precedentes desta Corte. (Grifei. STJ – 3a Seção – CC 134.272/RO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA – j. 14/10/2015, DJe 02/12/2015).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO.FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL.AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL.POSSIBILIDADE.1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula 33/STJ.2. Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ –2aSeção- AgRg no CC 125.345/DF - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - julgado em 08/05/2013 -DJe 17/05/2013).
Embora o autor da ação de obrigação de fazer/indenizatória tenha optado por foro que não coincide com o seu domicílio, não pode ser decretada de ofício a incompetência do Juízo perante o qual foi proposta a ação, ainda que se trate de relação consumerista, e sobretudo porque se trata de relação consumerista. porque, em tais caso, sendo o consumidor o autor da ação, ele tem a faculdade de escolher entre o Juízo de seu domicílio ou o do réu para a propositura da ação (CDC, art. 101, I:“a ação pode ser proposta no domicílio do autor”).
Por outro lado, considerando que o art. 952, “caput” e parágrafo único, do CPC, estabelece que “não pode suscitar conflito a parte que, no processo, arguiu incompetência relativa” e que “o conflito de competência não obsta, porém, a que a parte que não o arguiu suscite a incompetência”, admite-se a possibilidade de o Tribunal de Justiça, provocado pela suscitação do conflito de competência, conhecer da controvérsia e sobre ela decidir, mas sem pronunciar, definitivamente, a que Juízo compete processar e julgar o feito.
Quer dizer, é possível que o Tribunal simplesmente pronuncie a impossibilidade do declínio “ex officio” da competência relativa e, anulando referida decisão, ordene ao Juízo suscitado que proceda ao processamento da ação sem que isso signifique, necessariamente, prorrogação definitiva da competência do Juízo relativamente incompetente, facultando à parte interessada arguir incompetência relativa, nos termos do art. 952, parágrafo único, do CPC, se assim entender pertinente.
Com essas considerações, e aplicando a Súmula no 33 do eg. STJ, admito a relevância da suscitação.
Atento à regra do art. 205 do RITJMT e do art. 955 do CPC, designo o MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado), para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da açãode “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais” (Número Único 1034399-34.2020.8.11.0041).
Em razão da providência a que se refere o art. 204 do RITJMT e art. 954 do CPC, ouça-se a MMa. Juíza suscitada no prazo de 15 dias.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator